Tribunal: TJDFT
Processo: 0705864-19.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA DE SERVIÇO MÉDICO. SOCIEDADE DE FATO. CONTRATO VERBAL. NÃO SE VERIFICA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$14.338,13 (catorze mil trezentos e trinta e oito reais e treze centavos), referente aos honorários médicos não recebidos. Julgou ainda improcedente o pedido contraposto. Em seu recurso, a recorrente sustenta que, apesar dos atendimentos prestados pelo autor, os valores pretendidos não são devidos porquanto as condições ajustadas entre as partes referem-se a um contrato verbal de sociedade, em que após a retirada das despesas o saldo de lucro e dividendos seriam repassados para os sócios na proporção de 50%. Afirma que não existe um contrato societário escrito, tendo em vista que o requerente estava com pendências legais, mas uma sociedade de fato. Defende que o recorrido exercia poder de mando na clínica e que assumiram obrigações recíprocas, despesas, e que não teve lucro no período pleiteado. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 41096914). Preparo no ID 41096916. Contrarrazões apresentadas (ID 41096922).
3. No caso em tela, apesar das alegações do recorrente de que existia um contrato verbal constituindo uma sociedade de fato, em análise dos documentos/provas juntadas aos autos, não é possível assegurar tal fato e suas condições. Ademais, a oitiva das testemunhas/informantes arroladas não trouxeram esclarecimento ao caso. No entanto, ainda que no print de aplicativo de whatsapp juntado (ID 41096866) exista a informação de que supostamente o autor seria o proprietário da clínica, isso não se confirma pelo acervo probatório. No ID 41096868, ao que tudo indica, o recorrido faz parte de um grupo de coordenação e pelas conversas verifica-se que se dirige ao sócio proprietário da clínica para as tomadas de decisão. Tanto que no ID 41096873 existe uma conversa em torno de uma suposta sociedade, dando a entender que se trata de uma expectativa de evento futuro.
4. Desse modo, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida (artigo 373, inciso II, do CPC), pois tão somente fez alegações em torno dos documentos juntados. Não existe nada que comprove de fato suas afirmações.
5. Logo, tendo em vista que os documentos fornecidos pela Associação dos Médicos de Hospitais Privados do Distrito Federal – AMHPDF atestam o atendimento do autor na clínica credenciada, e que o recorrente não comprova o repasse dos valores devidos pelo serviço prestado, a obrigação de pagar deve ser mantida.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.